Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001819-06.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME e INBRASA INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARGAMASSA EIRELI - ME
AGRAVADA:- CAMPOS & GIROLA LTDA - ME
Agravo de Instrumento n. 1001819-06.2022.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação De Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, revogou a anterior tutela de urgência e determinou a imediata devolução do imóvel e das máquinas em favor da agravante, bem como do estoque de matéria prima, a fim de que as partes retornem à situação anterior, com base no Contrato de Arrendamento de Marca e Indústria por elas celebrado, e defiro o pedido de gratuidade da justiça, ante a declaração de hipossuficiência e a demonstração dessa condição com os documentos juntados pela recorrente, notadamente a partir dos efeitos do cumprimento da liminar, atendendo, assim, aos dois primeiros pedidos formulados no recurso de agravo de instrumento.
As agravantes alegam que ajuizaram o feito porque a agravada não estaria cumprindo o contrato de arrendamento.
Dizem que a tutela de urgência foi concedida, porém depois de apresentada a contestação, o juízo a quo modificou aquele entendimento.
Argumentam que em nenhum momento omitiram fatos ou informações, e nunca disseram que são as proprietárias do imóvel.
Afirmam que o contrato de locação foi renovado com elas o que desmente descaradamente a informação de que a empresa agravada tinha um acordo verbal com o proprietário do imóvel.
Aduzem que não há nenhuma prova das alegações da agravada.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
As agravantes ajuizaram o feito alegando que disponibilizaram à ora agravada, maquinário e móveis, conforme Contrato de Arrendamento de Marca e Indústria, celebrado em maio de 2018.
Aduzem que ela estaria inadimplente com os aluguéis desde outubro/2020, não teria apresentado os comprovantes do faturamento mensal nem contratou seguro dos equipamentos, o que culminou com a notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel.
A tutela de urgência foi concedida para reintegrar as arrendadoras na posse do imóvel e dos equipamentos contidos no “Contrato de Arrendamento de Marca e Indústria”.
Depois de apresentada a contestação, o juízo a quo se retratou e revogou aquele decisum, nos seguintes termos:
(...)
Percebe-se, todavia, que, com os documentos carreados aos autos pela parte agravante a partir da contestação, a situação se revela distinta da narrada na petição inicial e na emenda, notadamente na notificação extrajudicial e no fato de terem sido omitidas informações relevantes para a escorreita compreensão dos fatos, que, aliás, ainda estão a exigir muito esclarecimento, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes é pautada em acordos verbais, segundo se extrai das manifestações trazidas para os autos.
O primeiro ponto a ser ressaltado é o de que as agravadas, de fato, induzem o julgador, ou qualquer pessoa, a erro ao enviarem para a arrendatária uma “NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL” (destaquei), omitindo a resposta a tal notificação, bem como o fato de não ostentarem a condição de proprietárias do imóvel que se presume do documento em destaque, ou ao menos de possuidoras, o que parece também não militar em favor das recorridas, tendo em vista a comprovação feita pela ora recorrente de que o contrato de locação do imóvel, no qual a segunda agravada figura como locatária, já havia vencido em 20 maio de 2021, portanto, mais de dois meses antes do ajuizamento da ação em 29 de julho de 2021.
A agravada traz para os autos o aludido contrato de locação de imóvel e comprova que o bem é de propriedade de José Rubens Vieira e que o contrato foi celebrado em 20 de maio de 2017 com o prazo de 4 anos, com término em 20 de maio de 2021, sem qualquer notícia por parte das autoras/recorridas de que tenham prosseguido com a locação, tida como assumida verbalmente pela agravante a partir de maio de 2021, o que deverá ser objeto de demonstração durante a instrução processual, obviamente.
A constatação de ausência de prova da condição de locadoras do imóvel por parte das agravadas, ao contrário do sustentado pela agravante, reforça a observação inicial lançada nos autos, quando a pretensão era de obter o despejo da agravante com suporte na Lei do Inquilinato, conforme se vê em trecho da decisão inaugural:
(...)
Conclui-se, assim, não se sustentar a permanência da tutela provisória consistente na reintegração de posse do imóvel, que acabou sendo deferida juntamente com a dos equipamentos objetos do contrato de arrendamento firmado entre as partes.
Quanto ao contrato central, que vincula juridicamente as partes e que consiste no cerne do litígio, precisamente no tocante ao alegado descumprimento, constata-se que as agravadas omitiram o fato de terem recebido “CONTRANOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL” da agravante, por meio da qual esta questiona acerca da devolução do serviço de secagem, afirmando tê-lo recebido totalmente desmontado e sem condições de uso, por ausência de reparos no maquinário utilizado para esse serviço, o que teria resultado em acordo tácito entre as partes no sentido de a agravante efetuar os reparos e deduzir mensalmente dos pagamentos mensais do arrendamento contratado.
O silêncio acerca desse fato retira do cenário inicial a probabilidade do direito que pesava em favor das autoras, ora recorridas, acerca do alegado inadimplemento contratual por parte da ré e revela ter sido precipitada a concessão da tutela de urgência com apoio unicamente nos documentos apresentados com a peça primeira, impondo-se a revogação da medida, com supedâneo no art. 296, caput, do Código de Processo Civil. (Id 117333458 - Pág. 4/6)
Não obstante as razões recursais, é prudente manter a decisão atacada pois já houve o cumprimento do mandado.
A revogação neste momento poderá acarretar prejuízo para ambas as partes, sobretudo se o Recurso não for provido no final quando, então, haverá nova reintegração de posse.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela justamente porque, segundo afirmam as agravadas, houve diversas tratativas verbais.
Quanto ao contrato de aluguel que as agravantes afirmam que já existia, observa-se que foi firmado em novembro de 2021 (Id 117333460 - Pág. 6) enquanto que ação foi proposta em julho de 2021.
Todas essas questões serão minuciosamente avaliadas no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator